Tribunal: TJPA
Processo: 0863590-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863590-18.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE SOUSA DIAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS COM FUNDAMENTO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. VÍNCULO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos, na qual se pleiteava o reconhecimento de direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986, com incorporação aos proventos e pagamento das diferenças vencidas. A autora sustentou possuir direito adquirido à progressão até a Referência VI, com acréscimo de 21% sobre os vencimentos, por conta de tempo de serviço anterior à aposentadoria, e alegou prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública aposentada, admitida sem concurso público antes da Constituição de 1988 e beneficiária apenas de estabilidade excepcional, possui direito à progressão funcional horizontal prevista no Estatuto do Magistério; (ii) estabelecer se a pretensão de revisão dos proventos estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, dada a ausência de ato administrativo recente e a consolidação da situação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade no cargo e não autoriza o reenquadramento funcional ou a extensão de vantagens privativas de cargos estruturados, conforme jurisprudência consolidada do STF, inclusive no Tema 1.157 da Repercussão Geral.

A autora não comprovou ingresso por concurso público ou efetivação posterior, sendo ônus seu nos termos do art. 373, I, do CPC, o que afasta o direito à progressão funcional horizontal fundada em tempo de efetivo exercício.

A pretensão de revisão dos proventos, baseada em progressões funcionais não implementadas há décadas, busca rediscutir ato administrativo único e consolidado, atraindo a prescrição do fundo de direito e afastando a incidência da Súmula 85 do STJ.

A tese firmada no Tema 1.017 do STJ não se aplica ao caso, pois exige existência de direito material subjetivo à vantagem pleiteada quando o servidor ainda se encontrava em atividade, o que não se verifica diante da inexistência de vínculo efetivo.

A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público aposentado que ingressou sem concurso público antes da Constituição de 1988 e foi beneficiado apenas com estabilidade excepcional não possui direito à progressão funcional horizontal prevista para servidores efetivos.

A ausência de vínculo efetivo afasta o reconhecimento de direito adquirido à incorporação de progressões funcionais e impede o reconhecimento de relação jurídica de trato sucessivo.

A revisão de situação funcional consolidada há décadas, sem ato administrativo novo, atrai a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 5.351/1986.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1425534/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STF, Tema 1.157 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0863590-18.2023.8.14.0301.

APELANTE:
MARIA JOSÉ SOUSA DIAS
.

APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maria José Sousa Dias
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação revisional de proventos de aposentadoria ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, por meio da qual a autora objetiva o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará), com a consequente incorporação dos percentuais correspondentes aos seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

Na origem, trata-se de ação revisional de proventos de aposentadoria ajuizada por
Maria José Sousa Dias
, servidora pública aposentada do Estado do Pará, que exerceu o cargo de professora, com vínculo inicial em 22/05/1980 e aposentadoria concedida em 29/06/1999. Sustentando que seus proventos estariam sendo pagos em valor inferior ao que entende devido, a autora postulou, em sede de tutela de evidência, que o requerido fosse compelido a implementar a progressão funcional horizontal prevista na Lei nº 5.351/1986 e no Decreto nº 4.714/1987, com acréscimo de 21% sobre o salário-base, a incidir sobre as demais verbas, em razão do alegado acúmulo de progressões não realizadas. No mérito, requereu a confirmação da medida e, subsidiariamente, a incorporação definitiva da progressão funcional correspondente ao nível VI, no percentual de 21%, com o pagamento das parcelas vencidas.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a autora não ingressou no serviço público mediante concurso público, não detendo, portanto, efetividade no cargo, mas apenas estabilidade excepcional, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, que veda o reenquadramento funcional de servidores admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, no mérito, que a sentença recorrida merece reforma, porquanto desconsiderou que a controvérsia envolve parcelas de trato sucessivo, não havendo ato administrativo expresso que tenha negado o direito à progressão funcional, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a prescrição do fundo de direito e limitando eventual prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Alega, ainda, que eventual questionamento acerca da efetividade ou do enquadramento funcional da servidora encontra-se fulminado pela decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, uma vez que os atos administrativos que produziram efeitos favoráveis à autora não podem ser revistos após o prazo quinquenal, ausente demonstração de má-fé.

Defende que a progressão funcional horizontal prevista na Lei nº 5.351/1986 possui natureza automática, condicionada apenas ao decurso do tempo de efetivo exercício, não dependendo de ato discricionário da Administração, sendo inaplicável, ao caso, a legislação posterior mais gravosa, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito da apelante à progressão funcional horizontal até a Referência VI, com a incorporação definitiva do percentual de 21% aos seus proventos de aposentadoria, o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em verificar se a apelante, servidora aposentada que ingressou no serviço público estadual sem aprovação em concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, detém direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos moldes previstos no Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei nº 5.351/1986).

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, restou incontroverso que a autora foi admitida no serviço público em 22/05/1980, na condição de servidora temporária, tendo se aposentado em 29/06/1999. Não houve comprovação de ingresso por concurso público ou de posterior efetivação nos quadros permanentes do magistério estadual, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É certo que o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que tal estabilidade não se confunde com efetividade, nem autoriza o reenquadramento funcional ou a extensão de vantagens próprias das carreiras estruturadas para servidores efetivos.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. ARTIGO 19 DO ADCT. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACARAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. No entanto, o Tribunal de origem, para reconhecer o direito do servidor público à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, fundamentou-se no princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ser contraditório o comportamento “perpetrado pelo Instituto de Previdência Requerido” (venire contra factum proprium). 3. Para divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Na hipótese, no recurso extraordinário interposto pelo Recorrente não foi atacado o argumento do acórdão recorrido, referente ao princípio do enriquecimento sem causa. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - RE: 1425534 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.157 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é vedado o reenquadramento, em plano de cargos, carreiras e remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, por afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Tal orientação vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e afasta, de forma categórica, a pretensão deduzida pela apelante.

Ainda que superada a questão relativa à natureza do vínculo funcional, o que se admite apenas por argumentar, subsistiriam óbices intransponíveis ao acolhimento do pedido. A pretensão recursal, na essência, implica a revisão de situação funcional consolidada há décadas, inclusive com reflexos no ato de aposentadoria, o que atrai a incidência da jurisprudência que reconhece a prescrição do fundo de direito quando se busca modificar ato administrativo único de efeitos concretos, notadamente após a superveniência de novo regime jurídico, instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010.

Registre-se, por oportuno, que a tese firmada no Tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela apelante, não se aplica ao caso concreto. Isso porque referido entendimento cuida de hipóteses em que se discute a repercussão, nos proventos de aposentadoria, de verbas devidas quando o servidor ainda se encontrava na ativa, desde que existente direito material previamente reconhecível. No caso dos autos, entretanto, inexiste direito subjetivo à progressão funcional, justamente pela ausência de efetividade no cargo, o que afasta a caracterização de relação jurídica de trato sucessivo apta a atrair a incidência da Súmula nº 85 do STJ.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão de primeiro grau examinou adequadamente a matéria fática e jurídica posta em debate, encontrando-se em plena consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional aplicável e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026